Tribunal: TJSP
Processo: 1004069-12.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DANOS MORAIS, C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DANOS MORAIS, C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR – DÉBITOS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VALORES QUESTIONADOS QUE DECORREM DO INADIMPLEMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO PELO AUTOR – DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECORRIDA QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO, ASSIM COMO A INEXISTÊNCIA DE DESABONOS ANOTADOS EM NOME DO AUTOR JUNTO AOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA FIXDA EM MONTANTE EQUIVALENTE A 7% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA – PEDIDO DE ADEQUAÇÃO/REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL - MULTA QUE DEVERÁ SER SUPERIOR A 1% E INFERIOR A 10% DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA DEPOIS DE CORRIGIDO, NOS TERMOS DO ART. 81 DO CPC – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA, PORQUE BEM FUNDAMENTADA E PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA BEM CALCADA EM PROVAS, E SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*